Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

I. Quando a cobrança indevida extrapola o mero aborrecimento e se revela reiterada e parcialmente descumpridora de acordo judicial anterior é apta gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral.

II. Considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir e evitar a perpetuação da conduta, já reiterada pela instituição financeira, os danos morais devem ser mantidos no patamar fixado na sentença.

III. Negou-se provimento ao recurso.